Tribunal: TJES
Processo: 5016638-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016638-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL PEREIRA BATISTA

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016638-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAXSUEL PEREIRA BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO ARMISTÍCIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE ARGUIDA EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MAXSUEL PEREIRA BATISTA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0004855-48.2023.8.08.0024, no âmbito da “Operação Armistício”. A defesa alega ausência de apreensão de drogas em poder do paciente ou demais acusados, o que, segundo argumenta, inviabiliza o prosseguimento da ação penal pelo delito de tráfico de drogas. Requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em estabelecer se o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é cabível diante da suposta inexistência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, não há como aferir, de plano, que a conduta do paciente seria atípica, uma vez que o único documento apresentado pela defesa é a denúncia. Com efeito, a ação penal deflagrada é de alta complexidade, envolvendo inúmeros réus e, consequentemente, provas e incidentes processuais.

5. A análise da autoria e materialidade do crime requer exame aprofundado de provas, o que extrapola os limites do habeas corpus.

6. Não há indícios de que a tese de ausência de justa causa tenha sido submetida previamente ao juízo de origem, o que impede seu exame direto por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33; Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 161.349/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/08/2022, DJE 16/08/2022; TJES, HC nº 5016564-33.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 25/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016638-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAXSUEL PEREIRA BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAXSUEL PEREIRA BATISTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
0
ª VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0004855-48.2023.8.08.0024, no âmbito da “Operação Armistício”.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que, da leitura da denúncia, verifica-se que não houve apreensão de drogas em poder do paciente ou demais acusados, o que inviabiliza o prosseguimento da ação penal em relação ao delito de tráfico de drogas.

Requer-se, desse modo, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta dos documentos colacionados aos autos, o paciente MAXSUEL (“Boa Morte”, “Siel” ou “Cerol”),
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, atuando como coordenador dos gerentes de pontos de tráfico, articulando o abastecimento, e sendo um dos responsáveis pelas finanças do grupo. Além disso, afirma-se que ele é um dos integrantes mais próximos da liderança exercida por Geovani (“Vaninho”), havendo, ainda, interceptações em que fala sobre matar (“jogar para o alto”) um devedor.

Em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus,
constitui medida excepcional,
somente admitida quando restar demonstrado,
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STJ; AgRg-RHC 161.349; Proc. 2022/0057712-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/8/2022; DJE 16/8/2022).

Destarte, na hipótese vertente, não há como aferir, de plano, que a conduta do paciente seria atípica, uma vez que o único documento apresentado pela defesa é a denúncia.

Com efeito, a ação penal deflagrada é de alta complexidade, envolvendo inúmeros réus e, consequentemente, provas e incidentes processuais.

Na verdade, a tese de trancamento da ação penal suscitada se confunde com o próprio mérito da ação penal originária. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal que
“Não cabe, na via estreita do Habeas Corpus, a análise aprofundada das provas para questionar a autoria e a materialidade, uma vez que essa análise deve ser realizada na fase de cognição exauriente”
(TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 25/11/2024).

É digno de nota ressaltar, além disso, que não há evidência de que a tese arguida pela defesa técnica tenha sido levada ao conhecimento do juízo de origem, razão pela qual o seu exame pode levar à temerária supressão de instância.

Nesse ponto, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a deflagração da ação penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, não vislumbrando manifesta ilegalidade na persecução criminal,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)